Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-36.2019.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-36.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), NELCY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 826.103.471-20 (RECORRIDO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000017-36.2019.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Recorrido(s):

NELCY APARECIDA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AIR BAG ACIONADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRODUTO CAUSOU QUEIMADURAS E ESCORIAÇÕES NA RECLAMANTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR DEFEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO

Havendo a alegação da reclamante de que o produto possuía defeito que causou ferimentos na parte autora, imperiosa a necessidade de realização de perícia do equipamento, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e pode inclusive ser reconhecida de ofício.

Preliminar de incompetência acolhida.

Reformada, pois, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para extinguir o processo com base na necessidade de perícia técnica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, versa a presente demanda ação de indenização por danos morais, posto que a Reclamante aduz que sofreu queimaduras e escoriações após o acionamento do
air bag.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCP,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condeno a Ford Motor Company Brasil LTDA a pagar a requerente, a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais
), a título de indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação
.

A parte Recorrente em suas razões, requer o reconhecimento da incompetência deste Juízo, pugnando por perícia técnica.

Arguiu ainda a Inépcia da inicial, bem como a nulidade da sentença pela necessidade de análise do laudo juntado em contestação e ainda que fosse determinando realização de perícia, ainda que indireta. No mérito defende a improcedência da ação por já ter ocorrido a decadência do direito bem como pugnou pela ausência de vicio/defeito no produto. Subsidiariamente pleiteia a exclusão ou redução da indenização por dano moral.

A parte Reclamada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A empresa Reclamada apresentou preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais por ser causa de maior complexidade, sendo necessário realização de perícia, redundando no cerceamento de defesa.

A autora disserta que adquiriu o veículo em 01/06/2018 e que em 07/10/2018 se envolveu em um acidente de trânsito, aduzindo que:
“estava parada na rua Rio Grande do Sul para colocar o cinto de segurança quando sem observar que um outro veículo vinha pela Avenida Bahia avançou o cruzamento da referida avenida, abalroando em um Chevrolet Prisma.”

Alega que no momento da colisão o airbag foi acionado, vindo a explodir, o que causou queimaduras na coxa e no peito e rosto da autora, além de escoriações pelo corpo.

Na defesa da empresa, dentre outras teses aventadas, é a de que o acionamento do
air bag
visa a proteção da cabeça e tórax e que
q
uando inflada, a bolsa pode fazer contato com a pele do condutor, podendo causar leves ferimentos.

A Reclamante apresentou Laudo do IML, no entanto, não há qualquer menção de que os ferimentos têm relação com o
air bag
do veículo.

Já a Reclamada apresentou Parecer Técnico particular, apontando que o sistema foi corretamente acionado e que as lesões correspondem a hematomas e queimaduras ocasionadas por impacto contra a bolsa e abrasão da pele pelo tecido das bolsas, inexistindo defeitos.

Pois bem. O acidente é fato incontroverso, eis que foi apresentado Boletim de ocorrência, Ficha de pronto atendimento, Laudo do IML e diversas fotos.

O ponto de divergência se há a existência ou não de defeito no sistema de
air bag
e a responsabilidade da Reclamada, que produziu o meio de proteção.

O juiz sentenciante entendeu que a esta altura seria inviável a realização de perícia, tendo em vista que o veículo já foi reparado. Ainda fundamentou a indenização por danos morais no fato de terem sidos comprovados os defeitos do
air bag
.

De forma diversa, entendo que não houve a devida comprovação de defeitos, desrespeitando o direito de defesa da ré, pois essa se daria por meio de perícia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE VÍCIO NO ACIONAMENTO DO AIR BAG EM VEÍCULO FABRICADO PELA RÉ QUE LHE OCASIONOU QUEIMADURAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO AO DANO E O NEXO CAUSAL
. JUNTADA TÃO SOMENTE DE UMA FOTOGRAFIA DE PESSOA, ONDE SEQUER APARECE O ROSTO, COM LESÕES NO ANTEBRAÇO. NÃO APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ÉPOCA DO FATO RELATIVO À QUEIMADURA INFORMADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ONDE NÃO HÁ MENÇÃO A ESTE FATO.
NÃO REQUERIDA PROVA PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NO AIR BAG DO VEÍCULO.
PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA QUE SE FARIA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ QUE SE AFASTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(destaquei)

(TJ-RJ - APL: 00278945720168190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: JDS MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 19/06/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO AIR BAG – LESÃO CORPORAL (QUEIMADURAS) – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO – INOCORRÊNCIA
– A autora afirma que os ferimentos experimentados decorrem do acionamento de dispositivo de segurança 'air bag', que apresentou mau funcionamento –
Não há demonstração de que as lesões sofridas sejam decorrentes de falha no funcionamento do air bag, tendo em vista que não foi possível a realização de perícia técnica no equipamento para verificar o ocorrido,
em razão do conserto do veículo, prejudicando a prova pericial, única capaz de pontuar o motivo do acionamento da bolsa protetora e suposta explosão informada pela autora, e confirmar eventual defeito no sistema de segurança – Danos morais e estéticos não configurados – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(destaquei)

(TJ-SP - APL: 00021514720128260315 SP 0002151-47.2012.8.26.0315, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 01/02/2017, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2017
)

Após detida análise dos autos, vislumbro que há a necessidade de realização de prova técnica pericial oficial para a sua apuração, até porque, existem várias variantes no caso que deveriam ter sido levadas em conta pelo juízo de primeiro grau, dentre elas: o fato da parte autora estar sem o cinto de segurança no momento do acidente, o que, invariavelmente faz com que o seu impacto no
air bag
seja muito maior do que se estivesse usando cinto de segurança, sendo um complemento do outro, sendo que o
air bag
no que tange de sua força de projeção é calculada no uso simultâneo do próprio cinto de segurança; altura da parte autora e ainda a distância que esta se encontrava do dispositivo (estava ou não dentro da limitação de orientação técnica constante do manual?).

Certo ainda é que, os
air bags
são dispositivos de segurança e como tal a intenção do mesmo é evitar um mal maior, não sendo de se esperar que em um acidente a pessoa saia sem nenhuma lesão somente porque o veículo ter
air bags
, de onde, diante da velocidade de acionamento do mesmo é normal que alguma lesão seja causada.

Não se observa pelas fotos trazidas aos autos
nenhuma marca ou sinal de que houve alguma explosão do dispositivo, como alegado na peça exordial, de onde o furo anotado no
air bag
é exatamente como demonstrado no laudo técnico trazido pelo reclamado na peça de contestação que é para dar a vazão posterior ao gás que foi emitido no momento do acionamento
(fonte:
http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/08/uso-do-cinto-e-determinante-para-airbag-cumprir-funcao.html
)
.

Tudo isto, em verdade está a militar contra a parte autora, de onde, até mesmo para resguardar o seu eventual direito, a perícia é fundamental no dispositivo de
air bag
, para dar a oportunidade à empresa também de se defender, não podendo o magistrado simplesmente atestar pelo defeito do produto sem a existência de nenhum laudo demonstrativo pericial oficial a dizer nesse sentido.

Diante da complexidade da produção dessa prova, emerge a incompetência jurisdicional do Juizado Especial para o conhecimento, processamento e julgamento da lide.

A matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e,
até mesmo, reconhecida de ofício.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação da ação nos Juizado Especial, tornando absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, perante a Justiça Comum.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e
JULGAR
EXTINTO

o presente feito
SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO
por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020